Tribunal: TJDFT
Processo: 0000011-04.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000011-04.2016.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS CASTRO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As disposições legais atinentes ao acordo de não persecução penal (artigo 28-A no CPP) são normas de natureza híbrida ou mista, cujo conteúdo penal é benéfico ao investigado, já que podem conduzir à extinção da punibilidade, logo, devem retroagir para alcançar os fatos praticados em momento anterior à entrada em vigor da Lei no 13.964/19. 2. A própria nomenclatura do instituto (acordo de não persecução penal) evidencia a intenção de evitar a fase judicial da persecução criminal, oportunizando ao investigado, que cumprir determinadas condições, obter a declaração da extinção da punibilidade. 3. Iniciada a persecução penal em juízo, inclusive com prolação de sentença de mérito, em data anterior à entrada em vigor da Lei no 13.964/19, é inexorável a conclusão de preclusão da oportunidade de celebração de acordo de não persecução penal, cujo limite temporal o oferecimento da denúncia. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 5o, inciso XL, da Constituição Federal, bem como 2o e 28-A, ambos do Código Penal, sustentando que, com a publicação da Lei 13.964/2019, norma penal que lhe é mais benéfica, deve lhe ser proposto o acordo de não persecução penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Mostra-se incompatível com o propósito do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional na instância ordinária, com a condenação do acusado, cuja causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei de drogas fora reconhecida somente neste STJ, com a manutenção da condenação.” (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1635787/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/8/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1411363/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009